Tribunal: TJMT
Processo: 1050663-18.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050663-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMAR SANTOS - CPF: 457.387.182-91 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160087787, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)

a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda,
declarou
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 29,63 (vinte e nove reais e sessenta e três centavos)
.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em razão da conduta perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente p
rocedente

o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)

a título de
danos morais
.
Ainda,
declarou
a inexistência do débito negativado, no valor de Ainda,
declarou
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 29,63 (vinte e nove reais e sessenta e três centavos)
.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz
que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório
.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que a reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
18/02/2019
)
,
já possuía
outras 02 (duas) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência,
conforme consulta abaixo
,
não restando demonstrada a ilegalidade das mesmas, nem que sejam objeto de discussão judicial
.

------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ROSIMAR SANTOS

DATA NASCIMENTO: 23/04/1974

CPF: 457.387.182-91

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: BEMOL S/A

ENT.ORIGEM: CDL - MANAUS / AM

DATA VENCIMENTO: 07/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: EMP3912234001

VALOR: 110,80

DATA INCLUSAO: 29/10/2021

* CREDOR: BEMOL - PORTO VELHO

ENT.ORIGEM: CDL - MANAUS / AM

DATA VENCIMENTO: 02/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 2063912234002

VALOR: 129,34

DATA INCLUSAO: 23/09/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BEMOL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 726 8300

DATA VENCIMENTO: 07/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: EMP3912234001

VALOR: 110,80

DATA INCLUSAO: 16/11/2021

* CREDOR: BEMOL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 726 8300

DATA VENCIMENTO: 02/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2063912234002

VALOR: 129,34

DATA INCLUSAO: 12/10/2021

* CREDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 647 0120

DATA VENCIMENTO: 25/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0174694410013655

VALOR: 33,68

DATA INCLUSAO: 18/02/2019

* CREDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 647 0120

DATA VENCIMENTO: 26/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0174694410013654

VALOR: 31,03

DATA INCLUSAO: 18/02/2019

*
CREDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 647 0120

DATA VENCIMENTO: 27/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0174694410013653

VALOR: 29,63

DATA INCLUSAO: 18/02/2019

* CREDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 647 0120

DATA VENCIMENTO: 03/10/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0174694409000879

VALOR: 145,99

DATA INCLUSAO: 19/11/2018

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - MANAUS / AM

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA, 156

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MANAUS / AM

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 8 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.303.009.339-6

29/05/2023 18:36:58-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 29 de Maio de 2023

Carta Nº
HA0523057269

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
45738718291

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 45738718291:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MICHEL GASPAR DA SILVA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

97091

30/08/2015

22/09/2015

02/10/2015

03/12/2018

151,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0054059300422646120000

14/12/2015

24/02/2016

05/03/2016

08/03/2019

2.185,65

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091CT

01/08/2019

19/08/2019

29/08/2019

27/08/2019

§

1.787,73

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091EC

30/11/2019

17/12/2019

03/01/2020

19/12/2019

§

454,95

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091CT

01/12/2019

17/12/2019

03/01/2020

26/12/2019

§

1.870,14

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091EC

30/12/2019

15/01/2020

31/01/2020

28/01/2020

§

455,96

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091CT

01/03/2020

17/03/2020

07/04/2020

31/03/2020

§

940,73

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091EC

29/02/2020

24/03/2020

10/04/2020

27/03/2020

§

451,63

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091EC

30/03/2020

15/04/2020

01/05/2020

04/05/2020

454,85

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091CT

01/05/2020

19/05/2020

10/07/2020

01/06/2020

§

865,34

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091EC

30/05/2020

16/06/2020

04/08/2020

25/06/2020

§

452,47

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091CT

01/08/2020

18/08/2020

30/08/2020

02/09/2020

153,06

Empresa

CREFISA S/A.CRED.FINANC.INVESTIM SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000063880020848

30/07/2020

19/08/2020

03/09/2020

11/07/2022

3.702,72

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091CT

01/09/2020

17/09/2020

29/09/2020

08/10/2020

154,53

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091CT

01/10/2020

19/10/2020

01/11/2020

03/11/2020

101,14

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091CT

01/10/2020

04/11/2020

17/11/2020

02/12/2020

166,39

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091CT

01/11/2020

04/12/2020

04/09/2026

15/12/2020

§

165,08

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091CT

01/02/2021

23/02/2021

08/03/2021

03/03/2021

§

105,05

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091CT

01/02/2021

04/03/2021

18/03/2021

31/03/2021

157,94

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091EC

01/03/2021

22/03/2021

04/04/2021

29/03/2021

§

288,91

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091EC

29/03/2021

19/04/2021

18/01/2027

23/04/2021

§

288,91

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091CT

01/06/2021

17/06/2021

30/06/2021

29/06/2021

§

731,09

Empresa

O BOTICARIO FRANCHISING

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

126393292

07/06/2021

19/07/2021

01/08/2021

05/05/2022

740,62

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091FI

29/03/2022

14/04/2022

27/04/2022

28/04/2022

333,05

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091FI

29/04/2022

17/05/2022

30/05/2022

08/06/2022

333,66

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

457387182000091FI

04/08/2022

19/08/2022

01/09/2022

31/08/2022

§

100,82

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

58860001834RPM534632

04/09/2022

20/09/2022

03/10/2022

04/10/2022

202,13

Empresa

CREFISA S/A.CRED.FINANC.INVESTIM SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000063880020848

30/09/2020

22/09/2022

10/10/2022

03/10/2022

§

2.835,02

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

58860001834RPM534632

04/10/2022

20/10/2022

02/11/2022

01/11/2022

§

193,09

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

58860001834RPM534632

04/11/2022

22/11/2022

05/12/2022

01/12/2022

§

201,60

Empresa

CREFISA S/A.CRED.FINANC.INVESTIM SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000063880020848

30/10/2020

13/12/2022

31/12/2022

01/02/2023

2.551,52

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

58860001834RPM534632

04/02/2023

23/02/2023

08/03/2023

02/03/2023

§

201,72

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

58860001834RPM534632

04/03/2023

21/03/2023

03/04/2023

03/04/2023

201,80

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

A54198E585CF9BC1

01/03/2023

26/03/2023

10/04/2023

31/03/2023

§

848,95

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

58860001834RPM534632

04/04/2023

20/04/2023

03/05/2023

03/05/2023

202,13

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

RO-JAW/ALQUIMIA SEMI JOIAS

JARU

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2020002

18/02/2020

18/03/2020

28/03/2020

1.002,18

Empresa

BOTICARIO PROD DE BELEZA LTDA-MB SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

175548329

10/08/2022

19/09/2022

07/10/2022

549,84

Empresa

CREFISA S/A.CRED.FINANC.INVESTIM SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000063880020848

30/11/2020

13/03/2023

28/03/2023

2.339,63

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 29/05/2023 às 18:36:36

===============================================================================================================

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem,

na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023